Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PLANTÃO FORENSE
PJE- AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002759-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DA FIGUEIRINHA e CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DA FIGUEIRINHA e CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT em face de decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Antecedente com pedido de Tutela de Urgência no 1000129-24.2022.8.11.0005, pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que determinou a reintegração de posse de imóvel e demais bens, do qual já está a mais de 6 (seis) anos sob posse dos Agravantes.
Aduz que a cessão da antiga CREDITAG a Central de Associações, tendo fornecido um imóvel urbano público com área de 350m2 localizado na Rua Ceará, s/n, lote 13, quadra 10. Junto com o imóvel, também foram cedidos para uso da associação vários bem móveis, e as Associações faziam uso dos bens móveis e do imóvel com total anuência e apoio do poder do público.
Assevera que mesmo sancionando uma lei que autorizava a cessão dos bens as associações e tendo os Agravantes preenchido todos os requisitos, não tendo nada que as desqualifique ainda assim quer retirar o imóvel em que estão instaladas e os bens móveis que foram cedidos.
Aduz que os Agravantes já estão de posse há mais de 6 (seis) anos dos respectivos bens, inclusive em bom estado de conservação, conforme notas e comprovantes de reparos nos equipamentos.
Ao final, considerando estar presentes os requisitos necessários, requer a concessão tutela recursal para suspender decisão proferida pelo r. Juízo a quo, afastando a liminar ora deferida de reintegração de posse dos bens.
É o Relatório.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Com efeito, o Plantão Judiciário tem por finalidade garantir a intervenção jurisdicional imediata, quando não há expediente forense, nos casos de pedidos de medidas urgentes, quando a parte possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
O artigo 241 e seguintes da CNGC traz as causas que podem e devem ser apreciadas no plantão judicial, in verbis:
Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1o, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.
§ 1o Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.
§ 2o Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.
§ 3o Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial de justiça plantonista.
Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.
Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;
II – pedido de reconsideração ou reexame;
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;
V – pedido de liberação de bens apreendidos.
Dessa forma, não vislumbro no presente caso a urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período de plantão judicial, nos termos do que dispõe a CNGJ e a Resolução no. 71/2009 do CNJ.
Não sendo caso que requer apreciação durante o plantão judiciário, deixo de apreciar a liminar e determino a distribuição do feito no horário forense.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista